Tribunal: TJMT
Processo: 1024567-03.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024567-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VILALBA CARNEIRO - CPF: 173.768.151-04 (AGRAVANTE), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– IPTU – RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR DO IMÓVEL – ART. 130 CTN -
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS

-
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos, o deferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe, o que implica na reforma da sentença objurgada.

Nos termos do art. 130 do CTN “o
s créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação”. In casu
, embora a transferência do imóvel para a ex-cônjuge do recorrente tenha se dado apenas no ano de 2017, verifica-se que esta detém a posse desde novembro de 2014 quando da homologação judicial do divórcio, o que implica em reconhecer, por ora, sua reponsabilidade sobre a quitação da dívida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ CARLOS VILALBA CARNEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1030983-92.2019.8.11.0041 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra o agravante, deferiu em parte a tutela de urgência vindicada na Exceção de Pré-Executividade, para suspender o protesto nº 7010237, referente à CDA nº 1667203.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel gerador do débito executado e do protesto ficou para sua ex-cônjuge, conforme partilha homologada em 10/11/2014.

Aduz que “
com a homologação de seu divórcio do Agravante em 10/11/2014, onde restou o imóvel partilhado a sua ex-cônjuge, o Agravante deixou definitivamente de exercer a qualidade de possuidor de fato do imóvel ou poder de exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, e ainda, perdeu qualquer direito de usar, goza r, dispor, fruir ou direito de reaver a posse do imóvel, pressupostos estes, inerentes ao direito de propriedade e a titularidade do domínio útil, conforme acima disposto, não fazendo jus, figurar o Agravante como sujeito passivo do referido imóvel que gerou os IPTU’s, e consequentemente, os protestos discutidos neste Recurso”.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para sustação dos efeitos restritivos/positivos dos protestos apresentados pela exequente ao Cartório do 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT, referente às Certidões de Dívida Ativa nº 1258109 e 1503251.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID
68890986
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
78220462
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 1030983-92.2019.8.11.0041 em desfavor de
LUIZ CARLOS VILALBA CARNEIRO,
visado o recebimento de crédito tributário decorrente do não pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inscrito nas CDA’s nºs 1258109, 1503251 e 1667203 referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, no valor de R$ 37.264,51 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Ao apresentar a Exceção de Pré-Executividade, o agravante requereu a suspensão dos efeitos dos protestos das CDA’s. que foi deferida parcialmente pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

A discussão travada no feito é quanto a responsabilidade na quitação do tributo, já que o agravante sustenta ser parte ilegítima, uma vez que no divórcio homologado judicialmente em 10/11/2014 ficou acordado que o imóvel gerador da dívida ficou para sua ex-cônjuge, tendo esta a posse desde a homologação do formal de partilha.

Sobre o IPTU, o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe que
“o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

O art. 32 do mesmo Códex traz o fator gerador do IPTU, vejamos:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Ainda sobre o assunto, a Súmula 399 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

Súmula 399 - “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

Por sua vez, o município de Cuiabá na Lei Complementar nº 043/1997 (Código Tributário Municipal) manteve sua discricionariedade na eleição do contribuinte. Colhe-se dos artigos 210 e 201, da referida norma.

Art. 210 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título.

Art. 211 - O imposto é devido, a critério da repartição competente:

I - por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;

II - por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.

Por outro lado, o IPTU é imposto cuja obrigação recai sobre a coisa (
propter rem
) e não sobre o sujeito devedor (
propter personam
), de sorte que o próprio imóvel responde pela dívida, independentemente de quem seja o proprietário ou possuidor.

Ademais, o art. 130 do CTN traz que:

Art. 130 - Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

In casu
, embora a transferência do imóvel para a ex-cônjuge do recorrente tenha se dado apenas no ano de 2017, verifica-se que esta detém a posse desde novembro de 2014 quando da homologação judicial do divórcio, o que implica em reconhecer, por ora, sua reponsabilidade sobre a quitação da dívida.

Neste sentido, o entendimento do STJ firmado no REsp 1073846/SP, Tema 209, vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEI 9.065/95.

1. A incidência tributária do imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR (de competência da União), sob o ângulo do aspecto material da regra matriz, é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município (artigos 29, do CTN, e 1º, da Lei 9.393/96).

2. O proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, à luz dos artigos 31, do CTN, e 4º, da Lei 9.393/96, são os contribuintes do ITR.

3. O artigo 5º, da Lei 9.393/96, por seu turno, preceitua que: "Art. 5º É responsável pelo crédito tributário o sucessor, a qualquer título, nos termos dos arts. 128 a 133 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional)."

4. Os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel.

5. Consequentemente, a obrigação tributária, quanto ao IPTU e ao ITR, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do CTN, verbis:

"Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

Art. 131. São pessoalmente responsáveis: I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; (Vide Decreto Lei nº 28, de 1966) (...)" (...) (REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

Assim, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, suspender os efeitos restritivos/positivos dos protestos apresentados pela exequente ao Cartório do 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT, referente às Certidões de Dívida Ativa nº 1258109 e 1503251.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021